Tribunal: TJDFT
Processo: 0735650-23.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. PALAVRA DE POLICIAIS MILITARES. FÉ PÚBLICA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO BEM APREENDIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. Ou seja, com a apreensão de produto de crime na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao réu provar que desconhecia a origem ilícita do bem ou demonstrar a sua origem lícita, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese dos autos.

2. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando aliada aos demais meios de prova, como à apreensão do bem de origem ilícita em poder do acusado e às declarações da vítima proprietária do bem apreendido.

3. Inviável a desclassificação para o crime de receptação culposa, diante das circunstâncias da apreensão, as quais evidenciaram que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do bem.

4. Recurso conhecido e desprovido.